Tribunal: TJMT
Processo: 1026807-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos.
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de Jachson Marques da Silva, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, apontada como coatora. (Id 71120973).
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente na Cadeia Pública de Várzea Grande, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, I c/c art. 29.
Inicialmente, narra o impetrante que a denúncia contra o paciente foi oferecida em 05 de novembro de 2013, oportunidade em que foi deferido o pedido da Autoridade Policial e em consonância com o parecer do Ministério Público, sendo decretada a prisão preventiva em seus desfavor.
Expõe que a decisão proferida pelo magistrado a quo baseou-se nos requisitos do art. 312, do CPP, notadamente, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Entende que não há fundamento para que deva ser mantida a prisão do paciente como exigência da viabilização da instrução criminal, uma vez que não há nos autos prova de que, em qualquer momento, as possíveis testemunhas tenham sido ameaçadas de alguma maneira.
Com relação a fuga, ressalta que o paciente, só não se entregou anteriormente, pois, possui filhos menores e sua esposa encontra-se gestante, sendo que o mesmo é quem prove o sustento de sua família.
Narra que “Não há qualquer demonstração real fundada quanto à possibilidade de fuga. Frisa-se que a decisão judicial deve sempre se basear em dados concretos de realidade, não podendo revelar-se fruto de mera especulação teórica.” (sic)
Ressalta ainda que não se encontram nos autos qualquer evidência concreta de futura reiteração criminosa, de modo que a ordem pública não estaria ameaçada com a liberdade do paciente. Logo, não a nada que atrele concretamente a gravidade do fato a necessidade de prisão, não havendo substrato fático para se afirmar que a ordem pública se encontra maculada.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura, aplicando-lhe ou não, medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jachson Marques da Silva, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Em 05 de novembro de 2013, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, nos seguintes termos. Vejamos: (Id 71128992 – fls. 15 a 17)
“(...) No que se refere à representação pela prisão preventiva do denunciado JEIKSON MARQUES DA SILVA, bem como a manifestação favorável do i. representante do Ministério Público, é imperioso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, sendo que esta poderá ser decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.
Analisando os autos, verifica-se o fumus boni juris necessário para a segregação provisória, visto que comprovada a materialidade delitiva, assim como por existir fortes indícios de autoria atribuídos ao representado.
No que se refere ao periculum in libertatis, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga torna incerta a aplicação da lei penal:
“Por fim, pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode, perfeitamente, evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou a escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 378).
Ainda, como bem exposto pelo nobre Promotor de Justiça em sua manifestação, deve ser salientado que o denunciado fugiu do distrito da culpa, frustrando, até mesmo, a realização de seu interrogatório em sede de investigações policiais, o que evidencia seu intento em prejudicar a instrução processual e eventual aplicação da pena, tal como reconhecido pelo entendimento jurisprudecial:
“A fuga do agente após a prática do delito é motivo suficiente para a decretação de sua prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal”. STF – RTJ 129/1072.
“O fato de o réu abandonar o distrito da culpa, foragindo-se, constitui razão suficiente para a decretação da prisão cautelar, dado o embaraço que tal proceder cria à normal tramitação do processo, pois o ato de foragir-se revela a intenção de subtrair-se às consequências da ação penal”. RT 483/362.
Posto isso, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, em garantia da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de JEIKSON MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, expeça-se o mandado de prisão em desfavor do mesmo, com encaminhamento às autoridades policiais para cumprimento. (...)”
Quanto ao pedido de revogação da prisão, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id 71128988 - fls.10 e 11)
“(...) Sabe-se que a liberdade é bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.
A sentença penal condenatória é um destes casos. Contudo é prevista a possibilidade de acautelamento provisório de um acusado (antes do trânsito em julgado) caso estejam presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar.
Entendo que se encontram presentes os indícios suficientes de autoria, conforme leitura dos autos, sendo que a materialidade resta comprovada.
Do exame detido dos autos, em conformidade com o parecer ministerial, verifico que razão não assiste ao requerente, visto que não apresentou fundamento consistente para sua pretensão.
Na hipótese sob análise, entendo que não houve alteração fática que justifique a revogação. Registre-se, outrossim, que a tese da defesa no sentido de que o acusado seria pessoa trabalhadora, com residência fixa e portador de bons antecedentes não deve prevalecer, haja vista que a simples existência desses predicados não são suficientes para afastar a decretação da prisão cautelar, uma vez que se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, apontados na decisão de fls. 68/69, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Insta salientar que o crime previsto no artigo 121, I, do Código Penal, supostamente praticado pelo investigado, enaltecem o seu grau de periculosidade. Aliado a esses fundamentos, ainda há que se consignar que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de prisão preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, fato este que respalda ainda mais a decisão pela manutenção do acusado em segregação cautelar.
Por oportuno, vale ressaltar que após a ocorrência do crime em apuração o acusado JACHSON MARQUES DA SILVA evadiu-se desta Comarca.
Desta forma, entendo que o caso em concreto autoriza a manutenção da prisão do requerente no intuito de garantir a aplicação da lei penal, bem como a fim de assegurar o desenvolvimento da instrução criminal com celeridade e eficiência, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do acusado JACHSON MARQUES DA SILVA e, consequentemente, mantenho sua prisão cautelar. (...)”
A decisão ora impugnada pelo impetrante, o d. Magistrado destacou que a manutenção da prisão do acusado visava a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal em razão da fuga do paciente logo após o fato delituoso, in verbis: (Id 71125998)
“(...)É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.
Em análise aos autos verifiquei que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em desfavor de PAULO RICARDO JOSÉ PINTO e JEIKSON MARQUES DA SILVA, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, I, c/c art. 29 do CP, oportunidade em que o Ministério Público opinou pelo decreto da prisão preventiva do acusado JEIKSON MARQUES DA SILVA, sendo a denúncia recebida no dia 5 de novembro de 2013, oportunidade em que a magistrada deferiu o pedido da Autoridade Policial e em consonância com o parecer do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de JEIKSON MARQUES DA SILVA, contudo não foi localizado, sendo apresentada defesa preliminar no dia 20 de maio de 2014.
Ademais, no dia 2 de junho de 2014, o Advogado constituído pelo acusado JACHSON MARQUES DA SILVA requereu a revogação da prisão preventiva decretada sendo negado o pedido de revogação da prisão preventiva, e diante da sua ausência, no dia 30 de outubro de 2017, a Magistrada deferiu o pedido do Ministério Público e decretou sua revelia.
O acusado JACHSON MARQUES DA SILVA foi preso em cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor no dia 10 de dezembro de 2020, oportunidade em que seu Advogado constituído requereu a revogação da prisão alegando em síntese que não subsiste os motivos que ensejaram sua decretação, opinando pelo indeferimento, o Ministério Público.
Verifiquei ainda que ao concluir o Inquérito, a Autoridade Policial requereu a decretação da prisão preventiva do acusado pois demonstrada a autoria e materialidade do delito, bem como estar em lugar incerto, e a fim de assegurar a aplicação da lei penal, havendo notícias de que após praticar o crime, o acusado fugiu para o Estado de Rondônia, se esquivando das penalidades legais.
A Autoridade Policial relatou que no dia dos fatos, os acusados JACHSON MARQUES DA SILVA e PAULO RICARDO JOSÉ PINTO estavam em uma festa quando perceberam que a vítima estava na porta do evento, oportunidade em que Paulo Ricardo na garupa da motocicleta de Jachson e com revolver pertencente a esse, aquele disparou disparos contra a vítima sem que percebesse e pudesse se defender causando sua morte. Relatou ainda que de acordo com oitiva das testemunhas e pelo interrogatório em fase inquisitorial, o acusado Paulo Ricardo, restou comprovado que executaram a vítima porque essa tinha amizade com a ex companheira de Paulo Ricardo, bem como restou demonstrado que a morte da vítima se deu em decorrência de tiros efeituados pelo acusado Paulo Ricardo.
Ao ser ouvido na Delegacia o acusado Paulo Ricardo afirmou que no dia dos fatos percebeu que a vítima estava em frente a casa de festa e seu colega Jachson estava do lado de fora, oportunidade em que contou para esse que a vítima tinha lhe ameaçado e lhe batido antes, então Jachson lhe disse que poderia resolver a situação, oportunidade em que subiu na motocicleta de Jachson e esse lhe deu um revólver, deram uma volta no quarteirão, passaram em frente a festa e sacou uma arma e efetuou disparos contra a vítima, e empreenderam fuga do local.
Vale ressaltar que os fatos ocorreram no dia 28 de abril de 2013, com recebimento de denúncia no dia 5 de novembro de 2013, sendo que no dia 2 de junho de 2014, o Advogado constituído pelo acusado JACHSON MARQUES DA SILVA requereu a revogação da prisão preventiva decretada sendo negado o pedido de revogação da prisão preventiva, e diante da sua ausência, no dia 30 de outubro de 2017, foi decretada sua revelia, oportunidades em que o se quisesse colaborar com a justiça poderia ter feito, o que não ocorreu, pois permaneceu foragido até o dia 10 de dezembro de 2020, mostrando total descaso com a justiça.
Em consulta aos documentos juntados pelo Advogado constituído pelo acusado verifiquei que conforme o contrato juntado, ele já reside no endereço indicado desde 2018 e, ciente do mandado de prisão em aberto, nunca informou a residência fixa ou trabalho lícito em momento anterior à prisão, indicativo de que objetiva ocultar seu paradeiro visando se furtar à aplicação da lei penal.
Ademais com relação a alegação de que o acusado JACHSON MARQUES DA SILVA possui filhos menores de idade, além da vulnerabilidade do sistema carcerário ante a pandemia de coronavírus, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão proferida pela Magistrada, uma vez que se encontram presentes os requisitos previstos exigidos no art. 312 e art. 313 do CPP, quais sejam: a prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delituosa, e a mera alegação de filhos em idade tenra não é capaz de substanciar o pedido de revogação da prisão ou fundamentar a aplicação de outra medida cautelar, bem como, as condições pessoais favoráveis não tem o condão por si só de afastar os motivos e fundamentos que ensejaram na decretação da prisão preventiva do acusado diante da gravidade do crime.
Por fim, com relação ao risco de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, orienta que os Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, todavia o crime foi praticado com emprego de violência, contrariando ao disposto na própria recomendação mencionada, que sequer possui efeito vinculante, e a recomendação tem como objetivo precípuo a prevenção ao coronavírus em estabelecimentos prisionais, cabe salientar que todas as medidas corretas ligadas ao combate ao Coronavírus recomendam isolamento social, bem como o acusado não faz parte do grupo de risco, bem como não apresenta sofrer nenhum tipo de enfermidade crônica. (...)
No que diz respeito a decisão que decretou a prisão preventiva, analisando-a exclusivamente para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ademias, à luz do noticiado pelo Ministério Público (Id 71132957), “Verifica-se que mesmo após conhecimento do trâmite da presente ação, o réu permaneceu foragido por mais de 05 (cinco) anos, evadindo-se do distrito da culpa após a prática do delito, além de manter seu endereço desatualizado, impossibilitando sua localização, evidenciado total descaso com a justiça.”
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.
“(...) 2. No caso em tela, a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão modus operandi do delito, que traduz gravidade da conduta perpetrada, pois o recorrente desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, Sidney, pelas costas, não se consumando o homicídio por razões alheias à vontade do agente, que, por ato contínuo, veio também a provocar lesões corporais no cunhado do ofendido 3. Desta feita, não há se falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 28/8/2014). Precedentes. 4. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido" (AgRg no RHC n. 110.299/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/06/2019).”
“(...) 5. Conquanto possuísse ciência inequívoca da acusação, bem como da ordem prisional - tanto é que constituiu advogado para representá-lo desde o advento do decreto de prisão -, o paciente não se apresentou em Juízo. Tal circunstância reforça a necessidade do cárcere cautelar do réu com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. 6. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, bem como ante o fundado risco de aplicação da lei penal, não se mostra adequada e suficiente a substituição da custódia preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP) (...)8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada" (HC n. 572.974/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/07/2020).
Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Noutro ponto, não restou comprovado ser o requerente o único responsável pelos filhos, sendo certo que os infantes convivem com a genitora.
Ademais, a palavra do acusado não me demonstra empiricamente que possui auto disciplina. Assim, há fundamentos concretos, ante a gravidade da conduta delituosa praticada, não sendo cabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas insertas no art. 319 do CPP.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.